Tribunal: TJMT
Processo: 1028315-95.2024.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028315-95.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARELI ALVES LEITE - CPF: 424.555.291-34 (APELANTE), FABIANE MARTINS MENDES - CPF: 918.881.151-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
.
Direito à
saúde. Apelação cível. Fornecimento de medicamento não incorporado pelo sus.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADAS
.
Câncer de mama her2+. Requisitos não preenchidos. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento
Trastuzumabe

Deruxtecana
(
Enhertu
®), prescrito para tratamento de neoplasia maligna de mama HER2+ metastática. A parte autora sustenta a imprescindibilidade do fármaco diante de falência terapêutica anterior e menciona a existência de consulta pública instaurada pela CONITEC, ainda sem decisão definitiva
.

O Município de Várzea Grande suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual para apreciar o feito
.

II.
Questão em discussão

2.
Há
duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passivo do Município de Várzea Grande nas ações de fornecimento de medicamentos (
ii
) definir a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, à luz do Tema 1.234 do STF (
iii
)
verificar se estão preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pelos Temas 6 do STF e 106 do STJ para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado pelo SUS; e (
i
v
) averiguar se o laudo médico apresentado comprova de forma circunstanciada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS
.

III.
Razões de decidir

3.
A alegação de ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande não prospera,
pois
a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federados, conforme art. 23, II, da CF/1988 e o Tema 793 do STF
.

4.
A Justiça Estadual mantém sua competência para julgar a presente demanda, porquanto a ação foi ajuizada antes da publicação do acórdão do Tema 1.234 do STF no DJE, não se aplicando a nova regra de competência.

5.
O direito à saúde, garantido constitucionalmente, permite a exigibilidade da prestação estatal, inclusive quanto ao fornecimento de medicamentos não padronizados, desde que comprovada sua necessidade.

6
.
O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige, conforme o Tema 6 do STF e o Tema 106 do STJ, a comprovação cumulativa de requisitos objetivos, entre eles o registro na ANVISA, a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS, a ineficácia comprovada dos medicamentos fornecidos pelo SUS e a existência de laudo médico circunstanciado.

7
.
O laudo médico apresentado não comprova de forma técnica e circunstanciada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, nem apresenta dados clínicos robustos ou evidências científicas suficientes que justifiquem a imprescindibilidade do fármaco requerido.

8
.
O parecer técnico do NATJUS, órgão auxiliar do Judiciário com presunção de legitimidade, aponta ausência de comprovação da superioridade do medicamento postulado em relação às opções disponíveis no SUS e não foi infirmado por prova técnica idônea.

9
.
Não há comprovação de mora administrativa da CONITEC que justifique a excepcionalidade para fornecimento do medicamento antes da conclusão da análise de incorporação
.

IV.
Dispositivo

10
.
Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471/RN, Tema 6 da Repercussão Geral; STJ,
REsp
1.657.156, Tema 106;
CNJ,
Enunciados
nº 14 e nº 75 da III Jornada de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande, com o objetivo de obter o fornecimento do medicamento
Trastuzumabe

Deruxtecana
(
Enhertu
®), prescrito para o tratamento de neoplasia maligna de mama HER2+ metastática.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN), a saber:

(b) Inexistência de pedido de incorporação ou ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC;

(d) Ausência de evidências científicas de alto nível quanto à eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
e
;

(e) Ausência de laudo médico circunstanciado que demonstre a imprescindibilidade clínica do tratamento.

Inconformada, a autora interpôs recurso, sustentando que a sentença desconsiderou elementos probatórios robustos juntados aos autos,
os quais comprovariam o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais para a concessão do fármaco pretendido.

Em suas razões, a apelante alega, em síntese:

a)
E
fetividade do tratamento com
Trastuzumabe

Deruxtecana
: relata que, desde que iniciou o tratamento com o referido medicamento, obteve melhora clínica significativa, com regressão tumoral e desaparecimento de lesões, especialmente cerebrais e mamárias, conforme atestado em exames de imagem e laudos médicos. Argumenta que tal resposta evidencia a eficácia do fármaco e a ausência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS
;

b)
Mora administrativa da CONITEC: aponta que a CONITEC abriu consulta pública para avaliação do medicamento (Consulta Pública nº 53/2023) e que esta foi encerrada sem conclusão, demonstrando mora estatal no processo de incorporação, o que, nos termos do Tema 6 do STF, permite a concessão judicial do tratamento
;

c)
Prova técnica adequada: defende que apresentou laudos médicos fundamentados, subscritos por médica oncológica da rede pública (UNACON – Hospital do Câncer de Mato Grosso), os quais demonstram a imprescindibilidade clínica do medicamento, inclusive descrevendo a
evolução da doença e os tratamentos anteriormente utilizados, os quais se mostraram ineficazes
;

d)
Eficácia comprovada por evidências científicas: menciona estudos clínicos de alto nível, como o DESTINY-Breast03, além das Diretrizes da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), que reconhecem o
Trastuzumabe

Deruxtecana
como tratamento de escolha para
pacientes com o perfil da autora, reforçando o argumento de que o medicamento possui respaldo técnico-científico reconhecido
;

e)
Irrelevância do parecer desfavorável do NATJUS: argumenta que o parecer técnico emitido pelo NATJUS é genérico, desconsidera as especificidades do caso concreto e não pode prevalecer sobre o laudo médico personalizado da oncologista responsável pelo tratamento da paciente, que a acompanha há anos.

f)
Princípios constitucionais violados: assevera que a negativa judicial, nos moldes da sentença recorrida, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e à saúde, garantidos pelos
arts
. 1º, III, 5º e 6º da Constituição Federal, bem como pelo art. 196, que estabelece o dever do Estado de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Finalizada pugnando pelo p
rovimento da apelação, para que seja reformada a sentença e julgada procedente a ação originária, com a consequente condenação dos entes públicos ao fornecimento do medicamento
Trastuzumabe

Deruxtecana
. S
ubsidiariamente,
pede
a manifestação expressa do Tribunal sobre todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Várzea Grande e pelo Estado de Mato Grosso, defendendo, em síntese:

a ausência dos requisitos do Tema 6/STF;

a competência da Justiça Federal, à luz do Tema 1234/STF, dado o valor elevado do medicamento e sua não incorporação definitiva ao SUS;

a responsabilidade da União pelo
fornecimento de fármacos de alto custo;

e a ilegitimidade do Município, já que se trata de medicamento de alta complexidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminares de ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande e Incompetências territorial

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I
legitimidade passiva do Município de Várzea grande

O Município de Várzea Grande, em suas contrarrazões, sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos não inclusos na RENAME ou RESME não é de sua competência, mas sim do Estado de Mato Grosso e da União.

Embora o Município invoque precedentes sobre a repartição de competências no SUS, sua alegação de ilegitimidade não prospera. O art. 23, inciso II, da Constituição Federal estabelece a competência comum entre os entes federados para "
cuidar da saúde e assistência pública
", configurando responsabilidade solidária.

O próprio Tema 793 do STF, citado pelo Município, reconhece que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
". A repartição de competências serve para direcionar o cumprimento e o ressarcimento, mas não afasta a legitimidade solidária.

Confere-se o inteiro teor:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro
.”

Portanto,
em caso de provimento ao recurso,
rejeito
a
preliminar.

Da Questão do Alto Custo e Competência Federal

Quanto à eventual alegação de incompetência da Justiça Estadual em razão do alto custo do medicamento, cumpre esclarecer que o Tema 1.234 do STF, que estabeleceu novos critérios de competência para medicamentos de alto custo
e não previsto nas tabelas do SUS
, não se aplica ao presente caso.

Isso porque a presente ação foi ajuizada em data anterior
(13.8.2024)
à publicação do julgamento do Tema 1.234 no DJE, ocorrida em 11.10.2024. Conforme expressamente estabelecido pelo próprio STF:

"Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco."

Dessa forma, mantém-se a competência da Justiça Estadual e a solidariedade entre todos os entes federativos.

Rejeito,
pois, a preliminar.

Mé
rito

C
omo se infere dos autos, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença

que julgou improcedente o pedido de
fornecimento
do medicamento
Trastuzumabe

Deruxtecana
(
Enhertu
®), prescrito
à parte autora
para o tratamento de neoplasia maligna de mama HER2+ metastática.

Em suas razões, a parte re
corrente alega, em síntese, que o
medicamento prescrito teria sido eficaz na redução de lesões neoplásicas;

seria imprescindível ao controle da doença, em razão da falência terapêutica
anterior;

a consulta pública da CONITEC (nº 53/2023) teria sido encerrada sem decisão definitiva, o que demonstraria mora na incorporação;

haveria respaldo em diretrizes clínicas e estudos internacionais, bem como prescrição fundamentada por profissional da UNACON;

o laudo médico apresentado supriria o requisito da imprescindibilidade;

o NATJUS não poderia prevalecer sobre o relatório clínico personalizado.

Contudo, razão não assiste à recorrente.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como um direito social de todos e dever do Estado, a teor do artigo 196 da Constituição Federal. Tal preceito não se traduz em norma programática, mas sim de eficácia plena, ensejando a imediata exigibilidade da prestação estatal, inclusive por meio do fornecimento de medicamentos não padronizados, quando comprovada sua necessidade por prescrição médica.

No que se refere ao fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS, nos termos do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN), a sua concessão depende da comprovação cumulativa de:

1. registro na Anvisa;

2. inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS;

3. comprovação da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o caso específico;

4. laudo médico circunstanciado que justifique a escolha;

5. mora administrativa da CONITEC (caso discutido esteja em fase de incorporação).

O Tema 106 do STJ também exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

1.
laudo médico fundamentado e circunstanciado que ateste a imprescindibilidade e a ineficácia dos medicamentos do SUS;

2.
hipossuficiência econômica;

3.
registro sanitário do fármaco na ANVISA.

Os enunciados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), da III Jornada de Direito da Saúde, corroboram esse entendimento:

ENUNCIADO Nº 14 - "Não comprovada a ineficácia,
inefetividade
ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ - Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106)."

ENUNCIADO Nº 75 - "Nas ações individuais que buscam o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS, sob pena de indeferimento do pedido,
devem ser observados cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo STJ, no julgamento do RESP n. 1.657.156, e, ainda, os seguintes critérios: I) o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento postulado poderá ser infirmado através da apresentação de notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres e da produção de prova pericial; II) a impossibilidade de fornecimento de medicamento para uso off
label
ou experimental, salvo se houver autorização da ANVISA; III) os pressupostos previstos neste enunciado se aplicam a quaisquer pedidos de tratamentos de saúde não previstos em políticas públicas."

Da Insuficiência do Laudo Médico
-
o laudo médico juntado aos autos (Id. 283807788) é subscrito por médica oncológica da UNACON (Hospital do Câncer de Mato Grosso) e indica a prescrição do medicamento
Trastuzumabe

Deruxtecana
, relatando melhora clínica após seu uso.

Todavia, o documento apresenta as seguintes deficiências técnicas: não demonstra comparação técnica entre os tratamentos disponíveis no SUS e o medicamento requerido; não indica ineficácia comprovada dos fármacos disponíveis na rede pública; limita-se a relatar melhora clínica, sem fundamentação técnica sobre a ineficácia dos medicamentos ofertados pelo SUS para o caso específico; não menciona os medicamentos previamente utilizados, sua duração, resultados laboratoriais ou de imagem que demonstrem falência terapêutica anterior; não comprova
a imprescindibilidade com base em evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados aplicáveis ao quadro clínico da paciente.

Do Parecer Técnico do NATJUS
-
consta nos autos o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) sob o Id. 166554113, que analisa a solicitação do fármaco
Trastuzumabe

Deruxtecana
para o tratamento de neoplasia mamária HER2 positiva metastática e emite parecer desfavorável à concessão judicial do medicamento.

O parecer fundamenta-se nos seguintes pontos: o medicamento possui registro na ANVISA desde setembro de 2022, porém ainda não foi incorporado às diretrizes terapêuticas do SUS para o tratamento específico pleiteado; a CONITEC instaurou a Consulta Pública nº 53/2023 para avaliar a incorporação do medicamento, mas não houve comprovação de conclusão do processo ou mora administrativa deliberada; existem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o tipo de câncer enfrentado pela autora; não há comprovação inequívoca, com base em medicina baseada em evidências, da superioridade absoluta do
Trastuzumabe

Deruxtecana
em relação aos medicamentos já disponibilizados na rede pública.

O parecer técnico do NATJUS goza de presunção de legitimidade e confiabilidade, por tratar-se de órgão técnico vinculado ao CNJ, incumbido de auxiliar o Poder Judiciário com informações científicas e objetivas em matéria de saúde pública. Embora não vincule o julgador, possui força argumentativa qualificada, podendo ser infirmado apenas mediante robusta prova técnica em sentido contrário, o que não se verificou nos autos.

Da Consulta Pública nº 53/2023
–
CONITEC
-
a consulta pública mencionada nas razões recursais não é referida no laudo médico nem adequadamente comprovada nos autos. Não foi demonstrado o encerramento sem deliberação ou a existência de mora administrativa apta a configurar a exceção prevista no Tema 6 do STF. Trata-se de alegação genérica, desprovida de comprovação documental mínima.

No caso, embora o medicamento possua registro sanitário válido, não se comprova nem a imprescindibilidade médica específica nem a ineficácia dos fármacos padronizados
no SUS
, de modo que os requisitos legais não foram atendidos de forma cumulativa.

A jurisprudência consolidada nos Temas 6 do STF e 106 do STJ exige o cumprimento rigoroso dos requisitos para concessão judicial de medicamentos não padronizados. No presente caso, não se verifica a comprovação cumulativa desses requisitos, seja por ausência de prova técnica robusta da ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS, seja pela inexistência de mora administrativa devidamente comprovada.

O parecer do NATJUS, válido e tecnicamente embasado, recomenda o indeferimento do pleito e não foi infirmado por prova idônea em sentido contrário.

Diante do exposto,
rejeito as preliminares e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025